Tribunal: TJPA
Processo: 0814479-27.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814479-27.2021.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO SERGIO MONTEIRO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa, pelo crime de furto qualificado em decorrência do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo diante da ausência de exame pericial.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação do rompimento de obstáculo por outros meios de prova quando não realizado exame pericial.

4. Nos autos, restou demonstrado, por meio dos depoimentos da ofendida e testemunhal, bem como da confissão do apelante, que o vidro traseiro do veículo da vítima foi quebrado para a subtração dos bens que estavam em seu interior.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença condenatória. Tese: É possível a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo por outros meios de prova quando não realizado exame pericial, nos termos da jurisprudência do STJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTÔNIO SÉRGIO MONTEIRO GOMES, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, inc. I, do CP, cominando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime fechado, e 12 (doze) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais, pleiteia o apelante o afastamento da qualificadora decorrente do rompimento de obstáculo, aduzindo a ausência de laudo pericial que ateste a destruição ou rompimento de obstáculo e, consequentemente, seja desclassificado o crime para a sua modalidade simples.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pelo Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia a ocorrência de
:

“(...) crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso I do Código Penal) cometido pelo denunciado ANTONIO SERGIO MONTEIRO GOMES contra a vítima ALINE DE NAZARÉ VIEIRA GONÇALVES, ocorrido em 21/09/2021, às 14h30min. em via pública, na Travessa da Piedade, esquina com a Rua General Magalhães, Bairro do Reduto, Belém-PA.

O denunciado foi preso em flagrante delito pela equipe de policiais militares composta pelo TEN./PM JOSAFAM PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, pelo CB./PM ADELINO OLIVEIRA LIMA NETO e pelo CB./PM ROGERIO LEVY SILVA CARVALHO que realizavam ronda na viatura VTR 0220 e que encontraram o denunciado saindo de dentro do veículo da vítima, Modelo Renault Duster, Placa OTR-8006, que se encontrava estacionado no horário e local supracitados, com o vidro traseiro do veículo destruído, portando a bolsa da vítima na qual se encontrava uma carteira de couro, cartões de crédito, documentos pessoais, uma necessaire com maquiagens, uma caixa de remédios, dois óculos, vários cosméticos e um relógio.

Durante a abordagem do acusado e a revista do veículo, a vítima ALINE DE NAZARÉ VIEIRA GONÇALVES apareceu e se identificou como proprietária do veículo supracitado e dos pertences que foram achados na posse do denunciado, e que aqueles pertences ali estavam pois ela os havia deixado dentro do veículo por ocasião de residir nas proximidades do local do furto.

Diante das evidências, foi dada voz de prisão ao denunciado e ele foi conduzido até a Seccional do Comércio para que fossem tomadas as providências cabíveis. Os bens furtados pelo denunciado foram devolvidos à vítima e foi lavrado o auto de prisão em flagrante, tendo ele se negado a prestar depoimento, se negado a comunicar a sua prisão aos familiares e se negado a assinar nota de culpa, fazendo uso de seus direitos constitucionais de permanecer em silêncio e de se pronunciar apenas em juízo. (...)”

Após a regular instrução do feito, o apelante foi condenado como incurso no delito previsto no art. 155, §4º, inc. I, do CP, sendo-lhe cominada a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, quais sejam, limitação de final de semana e prestação de serviços à comunidade.

Inicialmente, o apelante pugnou pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.
Tal tese não pode prosperar
, senão vejamos:

A vítima, em seu depoimento na fase investigativa (ID 15646768 – pág. 8), aduziu,
verbis:

“(...) Que, no dia de hoje, 21/09/2021, por volta das 14:30 horas, encontra-se em sua residência, oportunidade que foi informada que seu veículo RENAUT/DUSTER, PLACA OTR-8006, que estava estacionado Beco da Piedade, esquina da General Magalhães, bairro do Reduto, havia sido arrombado:
Que,
de imediato se fez presente no local
, onde estava vários policias militares e o indiciado ANTÔNIO SÉRGIO MONTEIRO GOMES e
seu veículo estava com vidro traseiro do lado esquerdo quebrado
;
Que, segundo os policiais estavam passando naquele local quando visualizara o indiciado saindo de dentro do carro com sua bolsa de couro de cor preta da marca GUESS, contendo. a saber: uma carteira de couro da marca LOUIS VUITTON contendo cartões de créditos e documentos pessoais; uma necessaire da marca LOUIS VUITTON contendo maquiagens; uma caixa de remido TOVAL; 02 (dois) óculos, um da marca RAY BAN e outro da GUCCI; vários cosméticos; um relógio da marca CARTIER; Que, diante dos fatos os policias deram voz de prisão ao indiciado e o conduziram para esta Seccional.(...)

A testemunha JOSAFAM PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, policial militar que conduziu as diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, perante a autoridade policial declarou (ID 15646768),
verbis: “(...) presente data, 21/09/2021, por volta das 14:30 horas, encontrava-se em ronda na VTR 0220, pelo bairro do Reduto, na companhia CBIPM LIMA NETO e CBIPM LEVY, oportunidade que visualizaram o indiciado ANTÔNIO SÉRGIO MONTEIRO GOMES, saindo com uma bolsa de dentro do veículo RENAUT/DUSTER, PLACA OTR-8006 da vítima ALINE DE NAZARÉ VIEIRA GONÇALVES; Que, o veículo estava estacionado no Beco da Piedade, esquina da General Magalhães, bairro do Reduto;
Que, o indiciado teve que quebrar o vidro do veículo para consumar o crime;
Que, logo em seguida vítima chegou no local do crime e confirmou que o veículo e a bolsa eram de sua propriedade e que morara as proximidade de onde o carro estava estacionado; Que, dentro da bolsa continha os pertences que estão descritos no Auto de Apresentação; Que, diante dos fatos foi dado voz de prisão ao indiciado e conduzido para esta Seccional. (...)”

Na fase extrajudicial o réu fez uso de seu direito constitucional de permanecer calado (ID 15646768 – Pág. 9)

Em juízo, em que pese a ofendida não tenha sido intimada para ser ouvida, a testemunha JOSAFAM PEREIRA DE SOUZA JUNIOR confirmou o teor de suas declarações feitas na fase investigativa, reiterando a ocorrência do arrombamento do veículo de propriedade da vítima.

O apelante, ao ser ouvido perante o juízo
a quo
, confessou a prática delitiva, declarando ter jogado uma pedra no vidro do carro para ter acesso aos objetos subtraídos.

Logo, em que pese não tenha sido realizado exame pericial, verifica-se que o depoimento da ofendida na fase extrajudicial e da testemunha em ambas as fases processuais foram convergentes em relatar que o vidro traseiro do veículo em questão foi quebrado, possibilitando ao réu subtrair os bens que lá estavam, consoante auto / termo de exibição e apreensão de objeto (ID 15646768 – Pág. 14) e registro fotográfico (ID 15646768 – Pág. 17), ressaltando-se que o próprio apelante confessou os fatos perante o juízo, pelo que resta completamente inviável do provimento do pleito recursal de afastamento da qualificadora em análise.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.

I - Conforme ressaltado pelo Tribunal estadual, "a orientação jurisprudencial se pauta no sentido de ser possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando os vestígios do delito tenham desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo; hipótese dos autos, em que o réu não foi capturado em flagrante delito".

II - Na espécie, apesar de não realizado o exame pericial, constatou o Tribunal local que "a vítima e a testemunha foram uníssonas em relatar que o portão era guarnecido comum cadeado que veio a ser rompido para que o agente lograsse o acesso ao interior do estabelecimento", destacando-se ainda "que o próprio apelante admitiu na fase inquisitiva ter arrebentado os cadeados e a porta do imóvel usando uma viga de ferro", não havendo falar-se na exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP. Precedentes.

III - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 800.822/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda definitiva fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo a quo, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço do apelo e lhe nego provimento
.

É como voto.

Belém, 28/04/2025